Tribunal: STF
Processo: RE 460537
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-08
Data de publicação: 2005-11-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO.
ESTADO DO AMAZONAS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DE CARÁTER
GENÉRICO: INCLUSÃO NOS PROVENTOS. CF, art. 40, § 8º.
I. - O
Tribunal do Estado-membro, interpretando normas locais, entendeu que
 a vantagem objeto da causa tem caráter genérico. Sendo assim,
integra os proventos do aposentado. A interpretação de normas
locais, pelo Tribunal local, é feita de forma soberana.
II. -
Agravo não provido.